Tribunal: TJMT
Processo: 0027318-61.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027318-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TOME JANUARIO DA SILVA - CPF: 928.202.801-10 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), TEREZINHA LOPES - CPF: 928.853.651-53 (APELANTE), FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA - CPF: 460.838.981-53 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA (APELADO), GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 070.057.761-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – SITUAÇÃO A SER RESOLVIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – APLICAÇÃO DOS MEIOS COERCITIVOS ESTABELECIDOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“O descumprimento de ordem judicial, de per si, não enseja, a rigor, indenização por dano moral, mormente porque tem a parte ré a faculdade de não cumpri-la e, para situações em que há o descumprimento da decisão judicial, o direito processual civil desenvolveu meios coercitivos, sejam eles diretos ou indiretos, para ser opostos à parte recalcitrante. Outrossim, o ajuizamento de ações com o intuito de proceder com a reparação de eventuais danos morais decorrente da teimosia da parte ex adversa em atender aos comandos judiciais deve ser reservada para aqueles casos em que a conduta da parte requerida seja tal que rompa com o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de ocorrer uma banalização deste instituto, em especial por se tratar de relação de ordem contratual.”
(TJ-MT - APL: 00024517020098110011 431/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027318-61.2014.8.11.0041

APELANTES: TOMÉ JANUÁRIO DA SILVA e TEREZINHA LOPES

APELADOS: FLAVIO JÚLIO BEZERRA BARBOSA e ESPÓLIO DE HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOMÉ JANUÁRIO DA SILVA E TEREZINHA LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca desta Capital,
MM. Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
nos autos da Ação de
Indenização por Dano Moral – Código 896420,
ajuizada em desfavor de

FLAVIO JÚLIO BEZERRA BARBOSA E ESPÓLIO DE HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA,
que, diante da falta de interesse processual, julgou extinto o processo com base no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença ao fundamento de que a indenização versa exclusivamente pelo dano moral sofrido frente ao descumprimento das obrigações assumidas pelos ora apelados, no acordo entabulado nos autos de Código n. 246460 e devidamente homologado judicialmente, sendo o objeto, portanto, completamente distinto daquele buscado na execução do referido título judicial.

Assim, pleiteiam a anulação da sentença para que o feito retorne à origem para a devida instrução e, alternativamente, pela procedência de plano dos pedidos formulados na inicial e a condenação dos apelados ao pagamento de R$36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos mil reais) por danos morais, além de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o montante atualizado.

Preparo recursal recolhido (8550306)

As contrarrazões ofertadas pelos apelados (id. 8550308), que apontam a ilegitimidade passiva do recorrido Flávio Júlio Bezerra Barbosa já que não detém a propriedade do imóvel, objeto da lide, tampouco participou do acordo entabulado, tanto que foi excluído do polo da ação principal (Código 246460) antes mesmo da prolação da sentença homologatória.

Além disso, sustentam a manutenção da extinção do processo e, se ultrapassada, indicam a existência de litispendência ao processo principal, já que lá os ora apelantes ingressaram com a execução da avença. Suscitam também prejudicial de mérito, ante a prescrição do direito à reparação civil, haja vista que sentença homologatória data de 19/03/2010, enquanto que a presente indenização foi ajuizada em 25/06/2014m ou seja, fora do prazo trienal estabelecido pelo artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Por fim, pugnam pela improcedência dos pedidos, a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento), a condenação dos apelantes por litigância de má-fé, bem como o reconhecimento da renúncia à justiça gratuita, ante o recolhimento das custas processuais e preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço a ilegitimidade do requerido, ora apelado, Flávio Júlio Bezerra Barbosa para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que o documento de fl. 60/61 que instrui a contestação, confirma o apontado em contrarrazões no sentido de que o mesmo foi excluído da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Arrendamento Rural em 03/10/2008.

Além disso, a cópia do acordo juntado às fls. 20/22 revela que o apelado Flávio não firmou qualquer obrigação, já que a requerida Helena Julia Muller Abreu Lima, cujo espólio, atualmente é representada por seu inventariante, assumiu todas as responsabilidades ali entabulada.

Assim,
acolho a preliminar de ilegitimidade
.

Em relação aos demais pontos rebatidos pelas partes, verifica-se dos autos que a presente ação foi ajuizada em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas pelos ora requeridos/apelados no acordo entabulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Contrato de Arrendamento Rural – Código n. 246460, concernente à cessão em favor dos ora apelantes de uma área de 12 (doze) hectares, destacada de maior denominada Bigorna e Estiva, com 200 (duzentos) metros de frente para a BR 364, Km 72, e 600 (seiscentos)metros perpendiculares à Rodovia, além da abertura de uma estrada até a área cedida, com transferência da propriedade e objetos pessoais.

Aduzem que cumpriram com a parte da avença que lhes competia, qual seja, deixar a área anteriormente ocupada por mais de 23 anos e onde construíram seu lar, e, por serem pessoas simples e de pouco instrução, não possuído mais uma residência, requerem a condenação dos requeridos/apelados ao pagamento de R$36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais) por danos morais.

Todavia, antes da designação da audiência de instrução para a produção de prova oral, sobreveio a sentença extintiva ao fundamento de que o objetivo dos ora apelantes deve ser reclamado diretamente nos autos em que o acordo foi homologado, cuja linha de convicção formada pela Magistrada de primeiro grau resta transcrita abaixo:

“(...) Com efeito, o art. 840 à 842 do Código Civil disciplina que é licito aos interessados terminarem o litigio que versa sobre direito patrimonial mediante concessões mutuas que, in casu, se materializou por petição subscrita pelas partes, devidamente homologado pelo juízo.

E diante do trânsito em julgado da sentença, eventual descumprimento deve ser objeto de execução no mesmo juízo,

o que aliás, a parte autora está realizando no processo de código 246460. Inclusive, o juízo pode aplicar multa pelo descumprimento do acordo. (...)”

De fato, como bem aventado na sentença, o descumprimento da avença judicial e os danos extrapatrimoniais advindos deveriam ser submetidos previamente ao juízo no qual tramitou a demanda primeva, a fim de denunciar a mora quanto à obrigação da parte adversa e requerer a imposição de medidas coercitivas previstas no Diploma Processual Civil.

Até porque, o
entendimento jurisprudencial é no sentido de que o mero descumprimento de decisão judicial, não enseja, por si só, danos morais indenizáveis, mormente quando a parte interessada não demonstra ter provocado o juízo reclamando o seu cumprimento, tampouco quando não evidenciado fato novo a configurar a efetiva ocorrência do dano.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - BAIXA DE GRAVAME - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ESPECÍFICA - OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - ART. 461 DO CPC/1973 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Carece o demandante de interesse processual. Caracterizado o descumprimento de acordo judicial homologado em outra demanda em que contendem as partes, possível obter a implementação da tutela específica mediante requerimento formulado nos autos da própria ação precedente. Assim evita-se a multiplicação indiscriminada de demandas, quando a efetiva composição do litígio pode se concretizar num único processo, com economia de meios e de forma mais célere e racional. Ademais, o simples descumprimento ou a simples demora no cumprimento de acordo judicial homologada em outra demanda não enseja, por si só, indenização por danos morais, mas apenas a fixação de astreintes.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PREPARO. PROVIDÊNCIA A SER REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. Estando o autor desempregado, conforme ressai da prova documental, faz jus à concessão do benefício. APELO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível Nº 70067603068, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 14/12/2016).”

(TJ-MT - APL: 00002571820158110034 159662/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. M DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL- SITUAÇÃO QUE DEVE SER RESOLVIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS - dano moral não configurado. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR – RECURSO IMPROVIDO Para que haja responsabilidade civil, é indispensável a demonstração do ato ilícito, doloso ou culposo, do dano experimentado e de nexo de causalidade entre este e aquele. In casu, os fatos comprovados sugerem mero Aborrecimento, não passível de indenização por dano moral.
O descumprimento de ordem judicial, de per si, não enseja, a rigor, indenização por dano moral, mormente porque tem a parte ré a faculdade de não cumpri-la e, para situações em que há o descumprimento da decisão judicial, o direito processual civil desenvolveu meios coercitivos, sejam eles diretos ou indiretos, para ser opostos à parte recalcitrante. Outrossim, o ajuizamento de ações com o intuito de proceder com a reparação de eventuais danos morais decorrente da teimosia da parte ex adversa em atender aos comandos judiciais deve ser reservada para aqueles casos em que a conduta da parte requerida seja tal que rompa com o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de ocorrer uma banalização deste instituto, em especial por se tratar de relação de ordem contratual.”
(TJ-MT - APL: 00024517020098110011 431/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)

Ademais, é possível extrair do acordo as obrigações de fazer e entregar avençado pelas partes, de modo que a sentença que o homologou é título executivo judicial, consoante o artigo 515, I e II do CPC, sendo que os artigo 536 e seguintes do mesmo dispositivo legal asseguram o seu cumprimento, confira:

“Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento
, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Art. 538.
Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor
, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1º A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.

§ 2º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.

§ 3º Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições
sobre o cumprimento de obrigação de fazer
ou de não fazer.
”

Por sua vez, o Código de Processo Civil na Seção II – da Obrigação de Fazer -, assegura em seu artigo 816 que
“Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.”

Nesse norte, a pretensão dos apelantes não prospera, já que albergada pelo rito processual estabelecido para o cumprimento da sentença homologatória, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

E, mesmo se assim não fosse, o prosseguimento da ação indenizatória seria obstado por se encontrar fulminada pela prescrição, haja vista que, como bem defendido pelos apelados, o acordo foi homologado por sentença em
19/03/2010, enquanto que a presente indenização foi ajuizada em 25/06/2014, ou seja, fora do prazo trienal estabelecido pelo artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado os efeitos da sentença em relação ao espólio de Helena Julia Muller Abreu Lima
, já que reconhecida a ilegitimidade do requerido, ora apelado,
Flávio Júlio Bezerra Barbosa.

Por consequência, majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que não há pleito, tampouco deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, de modo que os apelantes deverão arcar integralmente com o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020